Tribunal: TJDFT
Processo: 0001212-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001212-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JESSICA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Acordo de não persecução penal. Provas. Desclassificação para uso. 1 – Proferida sentença condenatória antes da vigência da L. 13.964/19 (“Pacote anticrime”) - ainda que não transitada em julgado –, não é hipótese de aplicar retroativamente a lei e oportunizar ao Ministério Público propor acordo de não persecução penal, pena de se tornar inútil a finalidade da própria medida despenalizadora. 2 – Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 3 - Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06 se a apelante, durante monitoramento do local - indicado como ponto de tráfico -, é observada em atitude típica de traficância, agindo em parceria com outra agente, e presa em flagrante na posse de droga e quantia significativa em dinheiro. 4 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário. 5 - Apelação não provida. No recurso especial, a recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 28-A da Lei 13.964/2019, postulando o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público ofereça Acordo de Não Persecução Penal. Acrescenta que mesmo após a sentença penal condenatória, é possível a celebração de tal acordo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TRF da 4a Região. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 28-A da Lei 13.964/2019, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em perfeita sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). PENA MÍNIMA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. [...] 8. Por fim, como é de conhecimento, a Lei n. 13.964/2019 (comumente denominada como "Pacote Anticrime") refletiu no trabalho do membro do Ministério Público, em especial ao criar o art. 28-A do Código de Processo Penal, que prevê o instituto do acordo de não persecução penal. Embora não seja propriamente uma novidade, porquanto já prevista como política criminal na Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (alterada pela Resolução n. 183/2018 do CNMP), o acordo de não persecução penal inaugura nova realidade no âmbito da persecução criminal. Em síntese, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. 9. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Noutras palavras, caberá ao órgão ministerial justificar expressamente o não oferecimento do ANPP, o que poderá ser, após provocação do investigado, passível de controle pela instância superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. [...] (AgRg no RHC 128.660/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 24/8/2020). ROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. [...] [...] 3. Mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária, com a condenação do acusado [...] (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1635787/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ainda, confira-se o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Demais disso, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a recorrente não preenche os requisitos autorizadores para a celebração da ANPP, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016